Tribunal: STF
Processo: Rcl 56436
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wandson Luiz da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica narra, em síntese que



    “[...] o reclamante foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, em trâmite perante a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c § 6º e art. 29, ambos do Código Penal, bem como art. 288-A, do CP e art. 1º, I, da Lei 8.072/90. 



    A denúncia aponta que o reclamante teria sido reconhecido unicamente por uma testemunha denominada apenas de ‘X’, a qual seria ouvida nos termos do Provimento 13, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará.



    O depoimento da referida testemunha consta das fls. 78 dos autos de planície, documento que segue incluso para fins de instrução e apreciação.



    Ultrapassada a fase instrutória, sobreveio sentença de pronúncia, a qual determinou que o reclamante fosse submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri.



    Consoante se depreende do espelho de consulta processual do sistema e-SAJ (documento em anexo), extraído da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, em trâmite perante a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, encontra-se agendada para o próximo dia 18/10/2022, a realização de sessão de julgamento pelo tribunal popular do júri.



    No bojo do caderno processual de planície, o órgão acusatório, em cumprimento ao disposto no art. 422 do CPP, arrolou a mencionada testemunha ‘X’ para ser ouvida em plenário.



    Diante da supracitada solicitação, o r. Juízo de planície requisitou a autoridade policial a disponibilização dos dados da então testemunha arrolada, a fim de que seja ouvida em instrução plenarial.



    Estranhamente, em resposta a mencionada requisição, a autoridade policial informou que já teria procedido com a remessa dos dados a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza desde 18/11/2020, ou seja, há quase 2 (dois) anos atrás.



    Diante da referida informação, a defesa pleiteou, em mais uma oportunidade, apenas para fins de regularidade e observância ao contraditório e ampla defesa, unicamente o acesso aos dados da referida testemunha e a comprovação de que foi regularmente inserida no PROVITA, Programa de Proteção à Testemunha do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Lamentavelmente, em decisão que destoa do entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal, claramente da Súmula Vinculante de n. 14, o r. Juízo de primeiro grau indeferiu a súplica com base em alegada gravidade e circunstâncias que o delito teria sido cometido, o que indicaria necessidade de preservação dos dados da testemunha. 



    Insigne Ministro(a), diante do claríssimo descumprimento a preceito constitucional, já havendo posição vinculante do pretório excelso, bem como dada a proximidade da instrução a ser realizada em plenário, restou necessário o ajuizamento da presente Reclamação, para fins da mais segura e justa entrega da tutela jurisdicional, obedecendo as disposições claramente de envergadura constitucional.



    Como já questionado exaustivamente nos autos primevos, a defesa devidamente constituída não obteve, até os dias atuais, qualquer acesso ao cadastro da referida testemunha ‘X’.



    Além disso, não se observou da íntegra do fascículo processual nenhum isolado documento que comprove a inserção de acordo com a norma legal, ou seja, observando o procedimento formal, da indigitada testemunha no PROVITA/TJCE. 



    Cabendo aqui um parêntese, causou certa espécie a defesa, o fato de que mesmo a delegacia tendo informado que remeteu os dados da testemunha em 18/11/2020, a Vara ainda procedeu requisição porque não dispunha, o que claramente demonstra que sequer houve a inclusão da mencionada testemunha no programa de proteção, formalmente como a lei exige.



    Referida pontuação é justamente porque a testemunha, que é a única que teria reconhecido o reclamante, DISSE PARA O DELEGADO QUE NÃO DESEJAVA FAZER PARTE DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA, esse documento consta do Inquérito e se encontra já anexado no termo de depoimento da testemunha em delegacia:



    [...]



    É de extrema importância salientar que a mencionada testemunha não foi ouvida na 1ª fase da instrução, sendo arrolada agora para 2ª fase da instrução a ser realizada em plenário. 



    Registre-se que a defesa compreende que há a testemunha, agora para que seja ouvida como testemunha protegida e, para que se resguarde a ampla defesa e contraditório, é necessário que a todas as partes seja facultado acesso, observando a Lei 9.807/99, Provimento 13 da CGJTJCE e Súmula Vinculante de n. 14 do STF. 



    É a garantia de que o acusado, ora reclamante, possa se defender com ampla defesa e contraditório, uma vez que deve lhe ser facultado o acesso aos dados até a realização da referida sessão, ocasião em que poderá realizar perguntas a testemunha, inclusive, pelo respeito do princípio da não surpresa, caso deseje contraditar a testemunha, podendo ainda ter certeza se ao menos existe o cadastramento formal, conforme exigência da lei, da testemunha no programa de proteção.” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).



    Conclui, assim, restar comprovado



    “[...] o desrespeito ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste tribunal, além de desobediência aos dispositivos constitucionais da ampla defesa, contraditório e legalidade processual, bem como de estrita observância a Lei 9.807/99 e Provimento 13/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do TJCE, sendo necessária a concessão de acesso aos patronos subscritores, devidamente habilitados nos autos da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, aos autos em que constam os dados da testemunha ‘X’, para que se verifiquem os dados e o cumprimento formal do ingresso no PROVITA/TJCE, bem como realizar as perguntas em futura instrução em plenário.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer o deferimento de medida liminar



    “[...] no sentido de determinar que, em caráter de máxima urgência, a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, ora autoridade reclamada, conceda vista dos autos em que se encontram cadastrados os dados da testemunha protegida, vinculados a Ação Penal nº 0216540-02.2020.8.06.0001 em tempo hábil antes da sessão de julgamento que se encontra agendada para 18/10/2022, sob pena de suspensão do ato caso não haja possibilidade e cumprimento da decisão, para que o reclamante possa ter acesso e assim realizar perguntas e eventualmente contraditar a referida testemunha, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF.” (pág. 10 do documento eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento da medida urgente. 



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que não foi franqueado à defesa acesso aos autos apartados que contém os dados reservados pertinentes a mencionada testemunha. Veja-se:



    “O réu, Wandson Luiz da Silva, por seu advogado, requereu acesso aos dados da pessoa denominada como ‘Testemunha X’, ‘...mostra-se inafastável, para fins de resguardo a ampla defesa, contraditório e legalidade processual, além de estrita observância a Lei 9.807/99 e Provimento 13/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do TJCE, a concessão de acesso aos patronos subscritores, devidamente habilitados, dos autos referente a integralidade do procedimento de inclusão da testemunha ‘X’, para que se verifiquem os dados e o cumprimento formal do ingresso no PROVITA, bem como realizar as perguntas em futura instrução em plenário...’ (págs. 2358/2363). 



    Sem qualquer ofensa a Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido da Defesa de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida de acordo com o Provimento nº 02/2021/CGJCE, porquanto o mencionado provimento está em consonância com o inciso IV, do art. 7º, da Lei n. 9.807/1999, bem como a gravidade e as circunstâncias do fato, indicam a medida de preservação da identidade, imagem e dados pessoais. Precedentes do STJ ((RHC n. 110.216/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020).



    Nesse contexto, tem-se que a gravidade do fato criminoso, resta evidenciado pelo modo como o crime foi praticado, em tese, pelo réu, o qual apresenta-se como delito revestido de planejamento – homicídio em concurso de agentes, em plena luz do dia, em local público e movimentado, sendo a vítima executada de forma desproporcional, com 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, conforme observa-se do laudo cadavérico (págs. 54/58), ao que tudo indica praticado por motivo torpe, consistente em justiciamento à morte de três policiais militares um dia antes no Bairro Vila Manoel Sátiro, além de informações de que seria o acusado integrante de grupo de extermínio, o que corrobora com a necessidade da manutenção do sigilo dos dados da testemunha protegida, que teme por represálias. 



    Mencione-se que o procedimento realizado para inclusão da pessoa denominada como ‘Testemunha X’ no Provimento nº 02/2021, que revogou o Provimento nº 13/2013/CGJCE, encontra-se em conformidade com o referido ato normativo, a destacar: ‘Art. 362. O juiz de direito, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, no âmbito de suas competências, durante a investigação ou processo criminais, estão autorizados a procederem de acordo com o disposto neste capítulo, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunha, assim como do investigado ou acusado-colaborador nos casos de coação ou grave ameaça em decorrência da colaboração a ser prestada durante a investigação policial ou instrução criminal.’, e, ainda, ‘Art. 363. Os dados pessoais da vítima e/ou da testemunha e do réu-colaborador deverão ser anotados em autos apartados dos autos de seus depoimentos e depositados em procedimento sigiloso em pasta própria, sob a guarda do(a) escrivão(ã) policial ou do(a) supervisor(a) de unidade judiciária, no âmbito de suas atribuições.’.



    No entanto, é assegurado à defesa acesso ao depoimento prestado pela testemunha protegida, que se encontra nos autos e, por ocasião da instrução na sessão de julgamento, será assegurado à defesa que realize perguntas, diretamente, a testemunha.” (documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurada a alegada ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    Isso posto, defiro o pedido liminar tão somente para suspender a Sessão Plenária do Júri marcada para 18/10/2022, às 13:30 horas, ao menos até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator